Tribunal: TJMT
Processo: 0006724-06.2015.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006724-06.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[Thalita Vitoriano da Silva (VÍTIMA), FERNANDO MAIONE CRUZ - CPF: 568.090.691-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), THALITA VITORIANO DA SILVA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A LIBERDADE PESSOAL – AMEAÇA – ART. 147 DO CP – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTES NAS DUAS FASES DO PROCESSO – ACUSADO QUE CONFESSA ACONDUTA E NEGA A INTENÇÃO DOLOSA – CRIME FORMAL –
RECURSO IMPROVIDO.

Incabível a absolvição quando os fatos delitivos dão conta da autoria e a materialidade do crime descrito na denúncia, imputada ao denunciado, crimes de violência doméstica e familiar nos quais em especial a palavra da vítima confirmando em juízo o temor sofrido com a ação do réu é suficiente para a manutenção da sentença condenatória, não havendo se falar em atipicidade da ameaça proferida ao argumento de não existir o dolo decorrente da ausência de intenção, mormente quando provocada deliberadamente.

R E L A T Ó R I O

Vvvv

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0006724-06.2015.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE:

FERNANDO MAIONE CRUZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de FERNANDO MAIONE CRUZ em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT (ação penal código 205229), que
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o
a pena
privativa de liberdade de 01 (um) mês de detenção,
no regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147,
“caput”
do Código Penal, com incidência da lei 11.340/2006.

O presente recurso visa a reforma da sentença a fim de que seja o apelante absolvido ao argumento de que
“...atípica a conduta de proferir impropérios em momento de ira, além de não evidenciado o temor causado na vítima, deve o réu ser absolvido.
(Razões – pags. 170/173-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 175/181-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. SILVANA COREA VIANNA é pelo
desprovimento
ao recurso (pags. 188/191-PDF).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 31 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020